Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-16.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade c/c obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Não conhecimento do recurso da ré CONSTRUNELLI, ante a deserção. Aplicabilidade do CDC. Validade do prazo de tolerância de 180 dias. Atraso na entrega da obra, que ensejou a

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade c/c obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Não conhecimento do recurso da ré CONSTRUNELLI, ante a deserção. Aplicabilidade do CDC. Validade do prazo de tolerância de 180 dias. Atraso na entrega da obra, que ensejou a cobrança de juros de obra pelo banco em face da autora, em vez da vendedora. Inadimplemento contratual que não pode ser imputado aos compradores. Impositiva a declaração de inexigibilidade da quantia cobrada, a título de taxa de juros de obra, após o prazo final de entrega da obra, já computado o prazo de tolerância. Precedentes do TJSP. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso da ré CONSTRUNELLI não conhecido. Recurso do réu Banco do Brasil não provido.